Tribunal: TJMT
Processo: 1012935-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012935-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), TREVISOL RACOES LTDA - CNPJ: 03.743.902/0001-06 (AGRAVANTE), TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.579.990/0003-26 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012935-43.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO A RELAÇÃO DE CREDORES – MAJORAÇÃO DE CRÉDITO – ILEGITIMIDADE ATIVA DA RECUPERANDA – FACULDADE DO PRÓPRIO INTERESSADO – ART. 8o DA LEI 11.101/2005 – ART. 18, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A
empresa recuperanda não é parte legitima para, diante da divergência de crédito e por meio de impugnação à relação de credores, pleitear a majoração do crédito de titularidade de terceiro.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012935-43.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: TREVISOL RACOES LTDA

AGRAVADO: TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETROLEO LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Trevisol Rações Ltda.- em recuperação judicial
, de decisão que extinguiu, sem julgamento de mérito, a Impugnação de Crédito oposta contra
TRR Rio Bonito Transportador Revendedor e Retalhista de Petróleo Ltda.
.

Explica que apresentou impugnação de crédito sob o fundamento de que o crédito em favor da agravada tem por origem 07 notas fiscais no valor total de R$ 74.490,00 (setenta e quatro mil, quatrocentos e noventa reais).

Aduz, no entanto, que ao relacionar os credores na petição inicial, por um equívoco deixou de constar algumas notas fiscais, sendo arrolado somente o valor de R$ 42.480,00 (quarenta e dois mil, quatrocentos e oitenta reais).

Informa que o administrador judicial deixou de constar a totalidade das notas fiscais existentes e devidamente apresentadas, de sorte que se fez necessário o ajuizamento do incidente.

Alega que a impugnação de crédito se assemelha a um processo de rito ordinário, de modo que devem ser analisadas todas as questões apontadas pela recuperanda acerca das notas fiscais emitidas antes do pedido de recuperação judicial e não incluídas na lista de credores pelo Administrador Judicial.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, para que seja retificada a lista dos credores apontada pelo administrador, para que passe a constar o crédito de R$ 74.490,00 (setenta e quatro mil, quatrocentos e noventa reais).

Sem pedido liminar.

Sem contraminuta (id 104356959).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id 112326957)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012935-43.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que extinguiu, sem julgamento de mérito, a Impugnação de Crédito oposta pela recuperanda, Trevisol Rações Ltda. contra TRR Rio Bonito Transportador Revendedor e Retalhista de Petróleo Ltda..

De acordo com a recuperanda, Trevisol Rações Ltda., ao relacionar os credores na petição inicial, arrolou o crédito de R$ 42.480,00 em favor da credora TRR Rio Bonito Transportador e Revendedor e Retalhista de Petróleo Ltda..

Diz, no entanto, que laborou em equívoco, porquanto o seu crédito, em verdade, tem por origem 07 notas fiscais no valor total de R$ 74.490,00, e não R$ 42.480,00 inicialmente arrolado. Complementa que na fase de verificação de créditos, requereu a administradora judicial a majoração do crédito, o que não foi acolhido, razão pela qual ingressou com o incidente.

O Magistrado extinguiu, sem julgamento de mérito, o incidente, sob o fundamento de que:

Ocorre que cabe exclusivamente à própria credora impugnar a lista de credores , de forma a majorar o valor de seu crédito. Com efeito, o interesse da empresa em recuperação judicial, ao apresentar impugnação à lista de credores, deve cingir-se à pretensão de redução e exclusão de créditos ou, ainda, alteração da classe em que está enquadrado. Assim são os ensinamentos de Marlon Tomazette:

“Também está legitimado para apresentar impugnações o próprio devedor, pelo seu interesse no processo. Tanto na falência, quanto na recuperação judicial, o devedor tem interesse em representar sua efetiva relação de credores, pois ela afetará a aprovação do plano ou os pagamentos a serem efetuados. Entretanto, ressalta-se que o interesse é apenas para excluir, reduzir o valor ou alterar a classificação de créditos, não havendo interesse para pretensão no sentido de majorar os créditos constantes da lista ” (TOMAZETTE, Marlon. Falência e recuperação de empresas / Marlon Tomazette. – Coleção Curso de direito empresarial – v. 3 – 8. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020)

Deste modo, não cabe à recuperanda pleitear a retificação do rol de credores, caso o próprio credor não tenha diligenciado nesse sentido, utilizando-se das medidas legais destinadas a tal finalidade. No ponto, é cediço que a ninguém é permitido pleitear direito alheio em nome próprio (artigo 18, do CPC), salvo exceções previstas em lei.

Nesse contexto, a controvérsia está em saber se a recuperanda tem interesse em promover habilitação de crédito alheio.

Com efeito, conforme entendimento do Juízo singular, a habilitação do crédito no bojo do processo recuperacional é uma faculdade exclusiva do credor, o que impede da própria empresa em recuperação judicial de proceder com a impugnação para requerer a inclusão de crédito não apresentado na lista de credores pelo administrador judicial.

Agiu com acerto o Magistrado.

Não se discute que o art. 8o da Lei 11.101/2005 legitima o devedor ou seus sócios, bem como qualquer credor, o Comitê ou o Ministério Público, a apresentar impugnação contra a importância, legitimidade ou classificação do crédito relacionado na lista de credores apresentada pelo administrador judicial.

Contudo, a pretensão da devedora de elevar os créditos da agravada é prerrogativa que incumbe exclusivamente à credora, caso não concorde com o valor declarado e queira elevá-lo.

Tal entendimento se dá pela interpretação do art. 8o em consonância com o art. 18 do Código de Processo Civil, pelo qual não é dado a ninguém pleitear em nome próprio direito alheio.

Sobre o tema, Manoel Justino Bezerra Filho esclarece:

“O interesse para manifestar-se contra a legitimidade, importância ou classificação do crédito relacionado é de qualquer credor, do devedor, seus sócios ou o Ministério Público. No entanto, apenas tem interesse para apontar ausência do crédito o próprio titular do crédito, vez que ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio. Por outro lado a habilitação não é obrigação do credor e sim, prerrogativa que pode ou não ser exercida por ele a partir de sua própria vontade” (Lei de Recuperação de Empresas e Falência Lei 11.101/05 Comentada artigo por artigo, 7a Edição, Editora Revista do Tribunais, p. 81).

Nesse sentido, este e. Tribunal já se manifestou:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – ILEGITIMIDADE ATIVA DA RECUPERANDA – FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO – PLEITO DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“2. A
empresa recuperanda não é parte legitima para, diante da divergência de
crédito e por meio de impugnação à relação de credores, pleitear a majoração do crédito de titularidade de terceiro. (N.U 1002680-26.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)”
(N.U 1000557-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – DIVERGÊNCIA QUANTO AO VALOR DO
CRÉDITO – ART. 7o, §1o, DA LEI No 11.101/2005 –IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO PROPOSTA EXCLUSIVAMENTE PELA EMPRESA RECUPERANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA – FACULDADE DO CREDOR – EXTINÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “I - Conforme dicção dos artigos 7o e 9o da Lei n° 11.101/2005, a habilitação do crédito é providência que compete ao credor e não ao devedor, sendo, inclusive, uma faculdade daquele”. (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAI 1011474-41.2018.8.11.0000 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 20/02/2019, Publicado no DJE 22/02/2019). 2. A empresa recuperanda não é parte legitima para, diante da divergência de crédito e por meio de impugnação à relação de credores, pleitear a majoração do crédito de titularidade de terceiro.

(N.U 1002680-26.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 09/06/2021)

Do mesmo modo:

Agravo Interno. Art. 557, § 1o, CPC. Recuperação judicial. Impugnação de crédito. Pretensão da recuperanda de majorar os créditos da agravada. Ilegitimidade. Faculdade que é do próprio interessado. Interpretação do art. 8o da Lei 11101/05 que se faz em combinação com o art. 6o do CPC. Doutrina e jurisprudência. Extinção do processo sem resolução do mérito bem decretada. Recurso manifestamente improcedente. Seguimento negado, por decisão monocrática. Agravo interno improvido.

(TJSP; Agravo Regimental Cível 0061273-63.2012.8.26.0000; Relator (a): Maia da Cunha; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Jundiaí - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 05/06/2012; Data de Registro: 06/06/2012)

Assim exposto, não se visualiza justificativa plausível para a reforma da decisão.

Posto isso, nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022